Tribunal: TJMT
Processo: 1028404-60.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028404-60.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ZENILDA HONORATO BARBOSA - CPF: 864.998.151-87 (RECORRENTE), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. CONTRATO ASSINADO. RECLAMADA QUE IMPUGNOU OS ARGUMENTOS DA INICIAL AO JUNTAR CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuidam-se de dois Recursos Inominados sentença parcial de mérito que declarou tão somente a inexigibilidade do débito de R$809,42 (oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos).

A parte Autora pugna a obtenção a seu favor a reparação civil por danos morais. Por sua vez, a Reclamada, suscita preliminar de incompetência do juizado, considerando a complexidade da causa que demanda prova pericial. No mérito, pretende a reforma da sentença, com o julgamento improcedente dos pedidos iniciais.

2. A recorrida juntou aos autos documentos que comprovam a contratação que gerou a dívida em cobrança, comprovando a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito. O conjunto probatório é robusto e comprova cabalmente a origem do débito e, em consequência, a relação jurídica entre as partes.

3. Havendo provas da existência de
contratação
, que havia sido veementemente negada na inicial, o pedido deve ser julgado improcedente

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos contra sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito de R$809,42 (oitocentos e nove reais e quarenta e dois centavos) e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A parte autora, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que a Instituição Bancaria seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Instituição Bancária, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado especial, ante a necessidade prova pericial grafotécnica. No mérito, alega que houve a demonstração de relação jurídica, consoante juntada de contrato e documentos, sendo que a inserção dos dados nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito.

A parte autora não aprestou contrarrazões ao recurso da Instituição Bancária.

O Banco promovido postulou a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Incompetência do Juizado Especial Cível

A alegação de incompetência desta Justiça Especializada pela necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, haja vista a idoneidade da Cédula de Crédito Bancário – CCB – Pessoa Física assinada pela reclamante.

Aliado a isso, observo que em nenhum momento a autora alegou a divergência da sua assinatura ou fez qualquer menção quanto aos documentos acostados aos autos, posto que embora tenha sido intimada, sustentou a desnecessidade de produção de prova pericial.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois não há a necessidade de perícia, quer pela idoneidade da prova, quer porque não houve impugnação a assinatura por parte da reclamante.

VOTO - MÉRITO

Trata-se, na origem, de ação nominada “
ação de reparação por danos morais, inexistência de debito
” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a existência de qualquer débito com a instituição bancária e a ausência de notificação da negativação.

Em contraprova, a instituição financeira refutou o pedido sob o liame do vínculo negocial, esclarecendo que o débito, objeto da discussão, é oriundo do inadimplemento da parcela 05/2019, do contrato n. 378990670, referente a financiamento de um veículo Chevrolet Classic Sedan, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 404,71 (quatrocentos e quatro reais e setenta e um centavos), assinada pela autora (ID. 83985319).

O juízo de origem julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial sobre o fundamento que a instituição bancária não apresentou qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, bem como não acostou nenhum documento assinado pela parte reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes.

Todavia, a sentença comporta reforma. Isso porque, em detida análise aos autos, verifica-se que a parte autora
não impugnou devidamente o contrato acostado aos autos e a idoneidade das assinaturas, supostamente de sua autoria e, tampouco, contrarrazões
, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade do contrato de financiamento apresentado pela Instituição Bancária, ainda mais quando contêm todos os dados da parte autora e está devidamente assinado.

Assim, a parte Recorrente apresentou prova desconstitutiva do direito da autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento e de impugnação do contrato, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da Instituição Bancária.

Em face do exposto, conheço dos recursos interpostos, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da Instituição Bancária para reformar a sentença e julgar os pedidos inicias improcedentes, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pela parte autora.

Deixo de condenar o Banco Recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021